Tribunal: STF
Processo: ARE 1432014
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA.



    I – A reiteração, em agravo interno, de argumentos já examinados e repelidos, de forma clara e coerente, pelo relator, ao decidir o recurso de apelação cível, impõe o desprovimento do recurso.



    II - Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgInt no REsp 1807230/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021); (AgInt nos EDcl no REsp 1697494/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 10/03/2021) e (AgInt no AREsp 1675474/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020) (grifei)



    III – Agravo interno desprovido.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 158, IV, da CF/1988, bem como ao art. 82, § 1º, do ADCT. Sustenta que: (i) o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP), instituído pela Lei estadual nº 8.205/2004 é ilegítimo, porquanto criado à revelia de lei complementar federal que elencasse os produtos e serviços supérfluos sobre os quais incidiria o adicional de ICMS; (ii) é indevida a apropriação da totalidade do produto da arrecadação do adicional de ICMS pelo Estado do Maranhão sem o devido repasse aos municípios, na proporção que lhes couberem; (iii) tem direito à participação no produto da arrecadação do ICMS vinculado ao FUMACOP.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que o produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, IV, da Constituição Federal. Veja-se a seguinte ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. Adicional de alíquota de ICMS destinado a fundo de combate à pobreza. Artigo 82, caput e § 1º, do ADCT. Lei estadual posterior às EC nºs 31/00 e 42/03. Não sujeição à repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da CF/88.



    1. Fica valendo a lei estadual que instituiu, após o advento das EC nºs 31/00 e 42/03, o fundo de combate à pobreza e o adicional de alíquota de ICMS pertinente (art. 82, caput e § 1º, do ADCT) naquilo em que não conflitar com essas emendas constitucionais e não for contrário à eventual nova lei complementar federal com normas gerais sobre o imposto (art. 155, § 2º, inciso XII, da CF).



    2. O produto da arrecadação do adicional de alíquota de ICMS destinado ao fundo de combate à pobreza não é objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal, sendo tal medida constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.308.578-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos nossos).



    5. Ressalte-se que, ao proferir o voto condutor no ARE 1.308.578-ED-AgR, o Relator, Min. Dias Toffoli, consignou o seguinte:



    Quanto ao presente caso, constate-se que, em harmonia com essas orientações, o art. 6º da Lei estadual n° 8.205/04 estabeleceu que o adicional de ICMS destinado ao FUMACOP não será objeto da repartição estabelecida no art. 158, inciso IV, da Constituição Federal.



    [...]



    Por fim, ainda que se entenda que não poderia o adicional de ICMS em questão incidir sobre gasolina, telecomunicação e energia elétrica, por serem esses itens, conforme assevera a agravante, essenciais, e não supérfluos, isso não resulta na possibilidade de os municípios participarem do produto da arrecadação de tal tributação, mas na declaração de inconstitucionalidade da incidência do adicional em tela sobre tais itens, com as consequências daí decorrentes, como a eventual repetição do indébito tributário.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator